Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713620-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO VERIFICADA. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADO. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma. 2. In casu, não se observa que o provimento rescindendo tenha violado qualquer normativo jurídico, eis que o entendimento exposto na sentença rescindenda restou baseado em legislação vigente e assentado em entendimento jurisprudencial no âmbito deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria em debate. 3. Extrai-se da Lei Processual que o erro de fato existe quando a decisão que se pretende desconstituir admitiu fato inexistente ou quando tem por inexistente fato comprovadamente ocorrido, conforme precedente. 4. A alegação autoral concernente ao tempo de vigência do contrato entabulado entre as partes foi devidamente apreciada a contento pelo magistrado. 5. A ação rescisória não constitui, em hipótese alguma, sucedâneo recursal, consubstanciando, em verdade, instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica. 6. O ajuizamento desta rescisória apenas reflete o inconformismo da parte autora com o julgado que não lhe foi favorável, não sendo, contudo, referida ação o meio adequado para rediscutir a causa. 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o, inciso VIII, da Lei 8.906/1994, asseverando indevida a recusa de atendimento, por parte do eminente Desembargador Relator, via ferramenta disponibilizada por este TJDFT denominada whatsapp business. Afirma que a aludida recusa implica nulidade; b) artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, porquanto o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno não prescinde da intimação do recorrente para, no prazo legal de 5 (cinco) dias, complementar as razões, o que não se verificou no caso dos autos. A parte recorrida, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 7o, inciso VIII, da Lei 8.906/1994, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a aludida nulidade, fazendo constar, verbis: “consoante pode se aferir das próprias mensagens anexadas pelo nobre causídico, o atendimento online está operando normalmente, tendo este desembargador disponibilizado sua assessoria para atendimento dos advogados, inclusive, este advogado protocolou memoriais que foram a mim repassados e analisados quando do julgamento de mérito da presente demanda, consoante se afere das mensagens anexadas ao ID 30329284.” E, ainda, que o que se pretendeu, em verdade foi a “reabertura da instrução processual, pleiteando, dessa forma, apreciação das cláusulas firmadas entre autor e réu no contrato de prestação de serviços advocatícios.” (id 30552722, pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.024, §3o, do CPC. Isto porque o apelo não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão, a saber: “Ora, o próprio embargante, nas presentes razões recursais, afirmou que aqueles embargos de declaração estavam bem fundamentados, consoante pode ser aferido no ID 30329282, pág. 3, 3o parágrafo. Há de se ressaltar que o embargante não comprovou a existência de efetivo prejuízo diante da não intimação para complementação das razões recursais. Ademais, mesmo que houvesse eventual nulidade, o que de fato não ocorreu, estaria a mesma preclusa, vez que a autora não se manifestou na primeira oportunidade que lhe cabia, ou seja, após a intimação para que o recorrido apresentasse contrarrazões ou depois da publicação do acórdão relativo ao agravo regimental, tendo se quedado inerte. Ao admitir o contrário, estaríamos diante de verdadeira nulidade de algibeira, figura vedada por nosso ordenamento jurídico.” (id 30552722, pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, "A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF." (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido formulado em contrarrazões, atinente à condenação do recorrente em litigância de má-fé, registre-se que a providência extrapola os limites da competência regimental desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012